Tribunal: TRF3
Processo: 0000044-17.2006.4.03.6005
Classe: Apelação Criminal
Órgão julgador: Desembargador Federal NINO TOLDO
Órgão colegiado: GAB. 40 - DES.FED. NINO TOLDO
Assuntos: Falsificação de documento público
Data de julgamento: do recurso para 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, quando teria ocorrido a prescrição, ante a falta de recurso específico do MPF (art. 109, V, do CP). Entre a data dos fatos e a publicação do acordão, que reduziu a pena do réu, transcorrido tempo superior a 4 (quatro) anos, ocorrendo, em razão disso a prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena aplicada.

Inteiro teor:
Inteiro Teor (7821946)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

D.E.

Publicado em 06/02/2020

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL No 0000044-17.2006.4.03.6005/MS

2006.60.05.000044-6/MS

RELATOR

:

Desembargador Federal NINO TOLDO

EMBARGANTE

:

FABIO RIBAS

ADVOGADO

:

MS002859 LUIZ DO AMARAL e outro(a)

:

MS017314 RODRIGO RENAN DE SOUZA

EMBARGADO

:

ACÓRDÃO DE FLS.

INTERESSADO(A)

:

Justica Publica

No. ORIG.

:

00000441720064036005 2 Vr PONTA PORA/MS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL PELA PENA APLICADA.

1. O art. 619 do Código de Processo Penal admite embargos de declaração quando, no acórdão, houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

2. Não há contradição entre a fundamentação do acórdão e a sua conclusão, tampouco entre fundamentações. Outrossim, não há omissão a ser suprida nem obscuridade ou ambiguidade a ser aclarada. Todavia, deve ser apreciada a alegação de prescrição, com fundamento no art. 61 do Código de Processo Penal, visto que se trata de matéria de ordem pública.

3. Na redação anterior à Lei no 12.234/2010, que era mais benéfica ao réu, o § 2o desse artigo previa a possibilidade de reconhecimento da prescrição tomando-se o período entre a data do fato e o recebimento da denúncia.

4. O réu foi condenado pelo juízo de origem a uma pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 11 (onze) dias- multa, pela prática do crime previsto no art. 304 do CP.

5. De acordo com o art. 109, IV, do Código Penal, a prescrição da pena superior a 2 (dois) anos e que não excede a 4 (quatro) ocorre em 8 (oito) anos. Dos fatos imputados ao réu (05.09.2003) e a data do recebimento da denúncia (08.04.2010) não foi constatada a prescrição. O réu apelou e a pena imposta foi reduzida quando do julgamento do recurso para 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, quando teria ocorrido a prescrição, ante a falta de recurso específico do MPF (art. 109, V, do CP). Entre a data dos fatos e a publicação do acordão, que reduziu a pena do réu, transcorrido tempo superior a 4 (quatro) anos, ocorrendo, em razão disso a prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena aplicada.

6. Embargos de declaração rejeitados. Extinção da punibilidade declarada de ofício.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, porém de ofício declarar extinta a punibilidade de FÁBIO RIBAS, quanto ao delito previsto no artigo 304 do Código Penal, com fundamento no art. 61 do Código de Processo Penal e nos arts. 107, IV, 109, V e 110, todos do Código Penal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado, tendo o Desembargador Federal Fausto de Sanctis acompanhado pela conclusão, porquanto a prescrição operou-se entre o interregno da publicação da sentença até a prolação do acórdão.

São Paulo, 23 de janeiro de 2020.

NINO TOLDO

Desembargador Federal

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:

Signatário (a):

NINO OLIVEIRA TOLDO:10068

No de Série do Certificado:

11A2170626662A49

Data e Hora:

31/01/2020 17:06:26

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL No 0000044-17.2006.4.03.6005/MS

2006.60.05.000044-6/MS

RELATOR

:

Desembargador Federal NINO TOLDO

EMBARGANTE

:

FABIO RIBAS

ADVOGADO

:

MS002859 LUIZ DO AMARAL e outro(a)

:

MS017314 RODRIGO RENAN DE SOUZA

EMBARGADO

:

ACÓRDÃO DE FLS.

INTERESSADO(A)

:

Justica Publica

No. ORIG.

:

00000441720064036005 2 Vr PONTA PORA/MS

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (RELATOR):
Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo réu FÁBIO RIBAS, em face do acórdão da Décima Primeira Turma (fls. 383) que, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação apenas para reduzir a pena-base, ficando a pena definitiva fixada em 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, nos termos do relatório e voto, que fazem parte integrante do julgado.

Em seus embargos de declaração (fls. 385/389), protocolizados tempestivamente, FÁBIO RIBAS requer o suprimento de omissão a fim de que seja declarada extinta a sua punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

...
já que com o provimento parcial da apelação defensiva houve o redimensionamento da dosimetria judicial levada a cabo pelo MM. Juízo Federal de Ponta Porã/MS para o mínimo legal, 02 (dois) anos de reclusão, o que nos traz o lapso temporal concreto de 04 (quatro) anos para a marcha terminativa prescricional (art. 109, V, c/c 110, caput, ambos do CP), já alcançada da data do fato - mais recente, abril de 2003 - e o recebimento da denúncia - 08/04/2010 - (art. 110, § 2o, do CP, com a redação anterior à Lei 12.234/2010).

Requer seja sanada a omissão.

Manifestação do MPF a fls. 391/392, pelo acolhimento dos embargos.

É o relatório.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator):
O art. 619 do Código de Processo Penal admite embargos de declaração quando, no acórdão, houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

No caso, não há contradição entre a fundamentação do acórdão e a sua conclusão, tampouco entre fundamentações. Outrossim, não há omissão a ser suprida nem obscuridade ou ambiguidade a ser aclarada.

A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela que se verifica quando a decisão não aprecia matéria alegada pelas partes ou que deveria ser conhecida de ofício, no momento do julgamento. Não é o caso dos autos. Todavia, aprecio a alegação de prescrição, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal, visto que se trata de matéria de ordem pública.

O art. 110,
caput
, do Código Penal dispõe que a prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no art. 109 do mesmo diploma legal, os quais são aumentados de um terço se o condenado é reincidente. Na redação anterior à Lei no 12.234/ 2010, que era mais benéfica ao réu, o § 2o desse artigo previa a possibilidade de reconhecimento da prescrição tomando-se o período entre a data do fato e o recebimento da denúncia.

No caso, o réu foi condenado pelo juízo da 2a Vara Federal de Ponta Porã/MS a uma pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 11 (onze) dias - multa, pela prática do crime previsto no artigo 304 do Código Penal. De acordo com o art. 109, IV, do Código Penal, a prescrição da pena superior a 2 (dois) anos e que não excede a 4 (quatro) anos ocorre em 8 (oito) anos.

Pois bem. Do exame dos autos, verifico que: os fatos imputados ao réu se deram em 05. 09.2003 e a denúncia foi recebida em 08.04.2010, quando não operada a prescrição. O réu interpôs recurso de apelação e a pena imposta foi reduzida quando do julgamento do recurso a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, quando teria ocorrido a prescrição, ante a falta de recurso específico do Ministério Público Federal (art. 109, V, do CP). Assim, entre a data dos fatos e a publicação do acordão, que reduziu a pena do réu, transcorrido período de tempo superior a 4 (quatro) anos, ocorrendo, em razão disso, a prescrição da pretensão punitiva estatal pena aplicada.

Posto isso, REJEITO os embargos de declaração, porém,
de ofício,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de FÁBIO RIBAS quanto ao delito previsto no art. 304 do Código Penal, objeto destes autos, com fundamento no art. 61 do Código de Processo Penal e nos arts. 107, IV, 109, V e 110, todos do Código Penal.

É o voto.

NINO TOLDO

Desembargador Federal

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:

Signatário (a):

NINO OLIVEIRA TOLDO:10068

No de Série do Certificado:

11A2170626662A49

Data e Hora:

31/01/2020 17:06:29